Tribunal: TJPA
Processo: 0806050-12.2023.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0806050-12.2023.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: CLOVIS FERREIRA PAIVA

RECORRIDO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PEDIDO DE APOSENTADORIA INDEFERIDO. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE LABORATIVA. PERÍODO INDETERMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária para concessão de auxílio-doença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a implantar o auxílio-doença acidentário em favor da autora no período compreendido entre (16/04/2014 a 31/07/2015) subsequente, concessão de benefício de auxílio-doença (01/08/2015);

2.
O resultado da perícia médica judicial concluiu que a partir de 16/04/2014 a 31/07/2015, que a autora faz jus ao benefício previdenciário por incapacidade temporária (auxílio-doença acidentário);

3.
Não há nos autos elementos suficientes a fundamentar o afastamento do entendimento manifestado pela perícia judicial, devendo prevalecer a orientação dela extraída;

4
. Reexame necessário conhecido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 17/6/2024 a 21/6/2024, à unanimidade, em confirmar a sentença.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário da sentença (Id. 18120397) prolatada pelo Juízo de Direito da 3° Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos de Mandado de Segurança com pedido liminar proposta por
CLÓVIS FERREIRA PAIVA, concedeu parcialmente
a segurança para implementar a progressão, com elevação á referência salarial n° 21.

Narra a inicial que o autor é servidor público do Município de Belém, efetivo desde 01/01/1997, sendo enquadrado, na época da admissão na referência salarial n°16, lotado na Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, no cargo de Técnico em Enfermagem. Desde que ocupou o cargo até a propositura do Mandado, o autor acumula 26 anos de serviço público.

Sobreveio a sentença (Id. 18120396).

Certificado a não interposição de recurso de apelação (Id. 18120404).

Coube-me a relatoria.

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pela manutenção da sentença (Id. 18969317).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário
da sentença (Id. 118120396) prolatada pelo Juízo de Direito da Direito da 3° Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da Mandado de Segurança com pedido liminar proposta por
CLÓVIS FERREIRA PAIVA, concedeu parcialmente,
cuja parte dispositiva transcrevo:

(...) “Diante das razões expostas,
concedo parcialmente a segurança
para determinar à parte impetrada que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade ao impetrante, com elevação à referência salarial n° 21 (vinte e um) e respectivos reflexos em seu vencimento, efetuando as anotações devidas em seu assento funcional, a partir da distribuição da presente ação (02.02.2023).” (grifo nosso)

Na origem, trata-se de ação ordinária que objetiva a implementação da progressão funcional horizontal pelo critério de antiguidade e pagamento de valores atrasados.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão em atenção a expressa previsão na lei municipal.

Examino.

A lei municipal n°. 7507/91 com redação dada pela lei n°. 7546/91, que regulamento a carreira dos servidores públicos municipais de Belém trata da progressão funcional dos servidores no seu art. 12 e 19. São os termos respectivos:

“
Lei Municipal nº 7.507/91

Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém. Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento"

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Da análise dos autos, verifico provas constitutivas do direito do demandante, fazendo jus a incorporação da progressão na carreira, em ter acrescido a sua remuneração, os percentuais de progressão funcional.

Desta forma, o tempo de serviço prestado pela demandante não está sendo considerado pelo ente público, resultando em enquadramentos efetuados de forma equivocada ao longo dos anos, que acabaram por trazer distorções, traduzidas em prejuízos para o servidor. Com isso, a elevação funcional deveria ser automática, desde que preenchida a exigência legal, não se tratando de norma de eficácia limitada ou carecedora de complementações.

Desta feita, ausente nos autos a comprovação do pagamento de tal progressão, dessume-se demonstrado, do ponto de vista fático-jurídico, o direito postulado, incluída a incorporação da progressão, no enquadre da relação jurídica de trato sucessivo.

No que tange à tese de impossibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço (ATS), também previsto em lei municipal, deve ser afastada diante da distinção entre os fatos geradores de cada instituto. O ATS decorre do tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do servidor público municipal.

A tese de impossibilidade de pagamento das vantagens, por ausência de previsão orçamentária anual e autorização na lei de diretrizes orçamentárias, não é oponível a direitos previamente existentes e legalmente adquiridos em razão do exercício do cargo efetivo e do lapso temporal imposto pela lei de regência.

Sobre a matéria, o STF e o STJ já se manifestaram monocraticamente neste sentido: STF - ARE: 1327866 PA 0015098-48.2011.8.14.0301, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 28/06/2021, Data de Publicação: 01/07/2021; STJ - AREsp: 1855002 PA 2021/0071960-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 21/05/2021.

Ainda, transcrevo jurisprudência remansosa deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADEDOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA ...Ver ementa completaDE EFICÁCIA PLENA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O autor ajuizou uma ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada; II - A Lei nº 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos. (TJ-PA - AC: 00012092220148140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/06/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/06/2020)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 7.528/91 E 7.673/93. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO A PROGRESSÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
BIS IN IDEM
. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos transcritos (art. 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.528/91 e art. 1 e 2 da Lei Municipal nº 7.673/93).

II- Na espécie, a autora comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida.

III- A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço não apresentam a mesma natureza jurídica, sendo a progressão a alteração do vencimento do cargo, decorrente de ascensão na carreira, enquanto que o adicional por tempo de serviço é a vantagem pecuniária que se adere a este vencimento.

IV- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. (Ap/Rem 0016334-35.2011.814.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, julgado em 17/08/2020, Publicado em 30/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA.
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01)”

Posto isso, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito postulado, porquanto alinhada ao enquadramento legal e ao entendimento jurisprudencial aplicável.

Ante o exposto, pelas razões delineadas,
conheço da remessa necessária
, e no mérito,
voto pela manutenção da sentença
.

É o voto.

Belém-PA, 17 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/06/2024